Tribunal: TJMT
Processo: 1006233-52.2019.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006233-52.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), JOSE GOMES DE ALENCAR LIMA - CPF: 041.596.401-68 (AGRAVADO), ELZIMAR RODRIGUES - CPF: 267.500.741-20 (ADVOGADO), MAIRA CARLA RODRIGUES SLAVIERO - CPF: 021.023.441-50 (ADVOGADO), JACHSON FRANCISCO SLAVIERO - CPF: 038.707.199-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EXTINÇÃO DA AÇÃO – EM RESPEITO AO ART. 203, §1, DO CPC – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO –

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
–
HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015, DO CPC – EM RESP Nº 1.696.396 (TEMA 988) – TAXATIVIDADE MITIGADA – FUNGIBILIDADE
– INAPLICÁVEL
– ERRO GROSSEIRO
–
RECURSO DESPROVIDO.

A sentença que acolher parcialmente os embargos à execução, com julgamento do mérito com fulcro no art. 487, I do CPC, determinando a extinção da ação o recurso cabível é apelação e não de agravo de instrumento, conforme o disposto nos arts. 203, §1º c/c 1.009, do CPC.

O princípio da fungibilidade recursal reclama para sua aplicação, a ausência de erro grosseiro, bem como de dúvida objetiva do recurso cabível.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, ante o não preenchimento de admissibilidade recursal.

Em síntese, o município alega a Tese 988 do STJ, que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, consoante decisão proferida no REsp 1704520/MT.

Assevera que somente e é cabível Apelação quando acolhida a impugnação/embargos, e que acarrete a extinção da execução, o que não é o caso dos autos, eis que a execução ainda não se encontra extinta, haja vista a necessidade de atualização dos cálculos e ainda os procedimentos necessários para expedição do ofício requisitório.

Concluindo que na situação narrada, por ter a decisão acolhida parcialmente os embargos do município de Cuiabá, claramente, possui natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo cabível o Agravo de Instrumento.

Requerendo ao final, pela procedência do Agravo Interno, com a respectiva reforma da decisão que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, com o consequente conhecimento e processamento do referido recurso.

Apresentada contrarrazões pelo agravado conforme id. 40783975.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, ante o não preenchimento de admissibilidade recursal.

No presente caderno processual, verifica-se que o Juízo de origem acolheu parcialmente os pedidos formulados nos embargos à execução, reduzindo a multa cominatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais), vejamos a parte do dispositivo da sentença:

“21. Desta feita, nos termos dos fundamentos apresentados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos nos embargos à execução pelo que REDUZO o montante da multa cominatória para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigido a partir desta data.

22. Considerando a decisão de suspensão proferida nos Embargos Declaratórios do Recurso Extraordinário nº. 870.947/SE, nas condenações da Fazenda Pública deverão incidir, a título de correção monetária, os índices oficiais de remuneração básica (TR), e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09.

23. Na hipótese de eventual modulação no bojo do RE antes da liquidação do crédito, deverão ser observados o índice e as condições estabelecidas em definitivo pelo Supremo Tribunal Federal.

24. Por conseguinte, decreto a extinção da ação, com julgamento de mérito (artigo 487 inciso I CPC).

25. Tendo o embargante decaído de parcela mínima de sua pretensão, nos termos do parágrafo único do artigo 87 do CPC), CONDENO o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados, na forma do artigo 85, §3º, III, CPC, em 8 % (oito por cento) do valor da condenação. Na forma do artigo 98, § 3º, CPC, suspendo a sua exigibilidade.

26. Sem custas.

27. Deixo de encaminhar os autos a instancia Superior, nos termos do artigo 496, § 3º, III, do CPC.

28. P.R.I.

29. Com o trânsito em julgado, traslade-se cópia para os autos principais. Não havendo provocação, ARQUIVE-se os autos.”

Inconformado com a decisão proferida interpôs o presente recurso de Agravo de instrumento, alegando tendo vista que a decisão que acolheram parcialmente a impugnação/embargos, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.

Pois bem.

In casu
, analisando os requisitos de admissibilidade do presente agravo de instrumento terminam por inviabilizar o seu prosseguimento, em decorrência de ser o recurso inadequado para combater a sentença hostilizada.

Como se sabe, para cada tipo de decisão há um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI – exibição ou posse de documento ou coisa;

VII – exclusão de litisconsorte;

VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

Na espécie, o recorrente interpôs o presente agravo de instrumento em situação que desafia pronunciamento judicial que extinguiu o Embargos á Execução.

Como se extrai dos autos, verifica-se que o processo principal é Execução de título judicial nº 16653-30.2007.8.11.0041 (código 307537) proposta pelo Exequente ora Agravado
Sr. José Gomes de Alencar Lima.

O Executado ora Agravante apresentou Embargos à Execução nº 14698-12.2017.8.11.0041 (cód. 1229644) alegando, em síntese, que a demora para cumprimento da ordem judicial se deu por dificuldades comerciais, pelo que postulou pela extinção do execução. Ademais, sucessivamente, considerando o período que se deu o descumprimento, bem como a rotina de cálculo do valor exequendo, requereu a redução do montante final.

Devemos lembrar que os Embargos à Execução é uma ação autônomo, dessa forma o acolhimento desses Embargos, mesmo que seja parcial levar a extinção do processo 14698-12.2017.8.11.0041 (cód. 1229644), nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Inclusive no dispositivo da sentença constava:
“24. Por conseguinte, decreto a extinção da ação, com julgamento de mérito (artigo 487 inciso I CPC).”

A respeito, o Código de Processo Civil é cristalino, ao distinguir os atos processuais do juiz, como se vê:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum,
bem como extingue a execução
.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

(...)

Logo, consoante disposição supracitada do estatuto processual civil, o pronunciamento judicial em sede de embargos à execução que extingue a execução é cristalinamente caracterizado como sentença.

Por conseguinte, nos termos do art. 1.009, do mesmo códex, o recurso cabível contra sentença é a apelação.

Nesse sentido, é também o entendimento jurisprudencial de outros tribunais em casos análogos, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO RECEBIMENTO. RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO. 1. Decisão recorrida que não recebeu o pedido de cumprimento de sentença, determinando o arquivamento, o que corresponde à extinção do feito. Recurso cabível para desafiar decisão extintiva da fase de cumprimento de sentença é a apelação, a teor dos artigos 203, § 1º, e 1.009 do Código de Processo Civil. 2. A interposição de agravo de instrumento, no caso, configura evidente erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJ-RS - AI: 70082491358 RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 07/11/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2019).

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO CONTRA PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE PÕE FIM À EXECUÇÃO - NÃO CONHECIMENTO. I - Em que pese a admissão do recurso de agravo de instrumento em face das decisões proferidas em sede de execução, nos exatos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, fato é que, de acordo com o art. 203, § 1º do novo Codex, sentença é o pronunciamento judicial por meio do qual o juiz extingue a execução. II - Considerando-se que o ato judicial impugnado expressamente reconheceu que nada mais era devido pela executada, determinando, por consequência, a baixa e arquivamento dos autos, é de se concluir que tal pronunciamento, ao por fim ao processo executivo, tem natureza de sentença, o que implica dizer que o recurso cabível seria a apelação, na forma do art. 1009, caput, do CPC/2015. III - Recurso não conhecido. (TRF-2 - AG: 00047401320174020000 RJ 0004740-13.2017.4.02.0000, Relator: SERGIO SCHWAITZER, Data de Julgamento: 08/03/2018, 7ª TURMA ESPECIALIZADA)

O mesmo entendimento é seguido por está ilustre corte de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ACOLHIDA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE PÕE FIM À A EXECUÇÃO – ART. 203, §1, DO CPC – SENTENÇA -

RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 203, §1º, do CPC, “ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”.

2. “O recurso cabível contra decisão que, em sede de impugnação do cumprimento de sentença, importe a extinção da execução é a apelação, e não o agravo de instrumento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 174288 SE 2012/0092628-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 05/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2018).

3. Recurso não conhecido. (N.U AI 1001794-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)

Ademais, não desconheço
que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988),
in verbis:

O rol do art. 1.015 do CPC
é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. (STJ - REsp: 1696396 MT 2017/0226287-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

Entretanto, por estamos mediante um erro grosseiro, no qual a escolha do agravo de instrumento contra sentença, destacando que o recurso de apelação e o de agravo possuem procedimentos bastante distintos, impossibilitando a aplicabilidade da fungibilidade recursal.

Aliás, nesse sentido é o entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CABIMENTO DE APELAÇÃO - INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Quando da interposição do recurso, é necessário verificar se existe previsão de sua utilização e se adequado à impugnação, visto que no direito pátrio vige o princípio da taxatividade.
2. A decisão que indefere o cumprimento de sentença e determina o arquivamento do feito tem natureza de sentença, razão pela qual o recurso cabível é a apelação. 3. A utilização do agravo de instrumento contra referido ato configura erro grosseiro em virtude da ausência de dúvida objetiva.
4. Decisão monocrática mantida.” (N.U 1011188-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO - RECURSO INADEQUADO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE - DECISUM QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA AO CASO CONCRETO - NEGADO SEGUIMENTO. 1. A decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição de Ofício Requisitório, ordenando o arquivamento da execução,
extinguindo o feito, de modo que autoriza a interposição de recurso de apelação e não de agravo de instrumento, conforme o disposto nos arts. 203, §1º c/c 1.009, do CPC
.
2.O princípio da fungibilidade recursal reclama para sua aplicação, a ausência de erro grosseiro, bem como de dúvida objetiva do recurso cabível.
3. As hipóteses para interposição do recurso de agravo de instrumento estão elencadas em rol taxativo, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. A tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.696.396 (Tema 988), no sentido de que o referido rol é de taxatividade mitigada, somente se aplica às decisões interlocutórias proferidas após 19/12/2018. (TJ-MT: RAI 1012142-46.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020).”

Assim, em razão da incompatibilidade entre o recurso de Agravo de Instrumento e o Recurso de Apelação, impossível se mostra a aplicação da fungibilidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática que não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento, uma vez que este não preenche os pressupostos de admissibilidade recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021